Tribunal: STF
Processo: HC 222226
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de agravo regimental em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 733.289, Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante alega que “o Paciente se encontra preso há quase um ano preventivamente, sem qualquer previsão de julgamento da ação penal de 1ª instância e do agravo regimental em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça”.



3. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que o AgRg no HC 733289/SP seja tão logo julgado pelo STJ, indique uma data próxima para que ele seja julgado”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



7. No caso, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 733.289 foi autuado naquele Tribunal em 04.04.2022 e distribuído ao Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que, em 07.04.22, indeferiu o pedido de liminar. Em 31.05.2022, o Min. Relator não conheceu do habeas corpus. Em 06.06.2022, contra a decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental. Em 26.08.2022, os autos foram redistribuídos por prevenção, em razão de sucessão, ao Ministro Jorge Mussi. Atualmente, os autos encontram-se conclusos para decisão ao Min. Relator, com manifestação da Procuradoria-Geral da República. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado, na parte que interessa:



    [...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator